Tribunal: TJBA
Processo: 8029862-59.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8029862-59.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: NILDA GOMES DA SILVA Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: Impugnação ao Cumprimento provisório de acórdão proferido no Mandado de Segurança Nº 8044591-27.2022.8.05.0000, em que fora concedida a segurança pleiteada para “[...] reconhecer o direito da impetrante, à percepção da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC), nos mesmos moldes e percentuais praticados para os servidores ativos, determinando, assim, ao ESTADO DA BAHIA que (i) promova a implantação imediata da GEAC nos proventos da impetrante; e (ii) pague as parcelas que se venceram a partir da presente impetração com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros mora no percentual da caderneta de poupança até 08/12/2021; e, a partir de 09/12/2021, na forma do artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021.”. Possibilidade de execução provisória contra a Fazenda Pública nos termos do art. 520 c/c art. 1.029, §5º, do CPC. Cinge-se a controvérsia em saber se é cabível a execução provisória em mandado de segurança antes, porém, do trânsito em julgado da decisão que determinou a percepção da Gratificação de Estímulo as Atividades de Classe – GEAC aos proventos de inatividade da Exequente/Impugnada, em face do que dispõe o art. 2º-B, Lei nº 9.494/97. É cediço que não cabe execução provisória contra a Fazenda Pública de decisão que tenha por objeto a liberação de recurso, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores públicos, antes de ocorrer o trânsito em julgado da decisão que concedeu a segurança. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a ADI 4296, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade, dentre outros dispositivos, do art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016/2009, que impedia a concessão de “(...) medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza”. O Superior Tribunal de Justiça, por seu turno, há muito já firmou entendimento no sentido de afastar a aplicação do art. 2º-B da Lei n. 9.494/97 às causas de natureza previdenciária (Sumula 729), haja vista não se enquadrarem nas hipóteses elencadas no dispositivo em questão, razão pela qual não merece acolhimento a impugnação. Precedentes. Acerca da alegada inexigibilidade do título executivo porquanto ainda não transitado em julgado, igualmente não assiste razão ao impugnante, considerando que a execução em tela diz respeito à obrigação de fazer imposta no acórdão concessivo da segurança, sendo perfeitamente exigível, em sede de execução provisória, em face da inexistência de efeito suspensivo concedido nos recursos. No que tange à liquidez da execução, o presente cumprimento de sentença pode ser apurado por simples cálculos aritméticos, sendo de fácil constatação a titularidade do crédito, não havendo desta maneira, necessidade de liquidação prévia. A obrigação pleiteada se configura como liquida e certa por versar a respeito dos valores da Gratificação de Estímulo à Atividade de Classe – GEAC, tabelados para a classe, objetivando a implementação da quantia aos rendimentos mensais de aposentadoria da Exequente. Portanto, inexiste óbice para prosseguimento do procedimento executivo. Nesse sentido, rejeita-se a impugnação ao cumprimento provisório e determina-se o prosseguimento da execução. Cumprimento provisório julgado procedente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 8029862-59.2023.8.05.0000 em que figura como impugnante, o ESTADO DA BAHIA e, como impugnada, NILDA GOMES DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO em julgar improcedente a Impugnação ao cumprimento provisório de Acórdão proferido em Mandado de Segurança, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2024. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA